Tribunal: TJDFT
Processo: 0700020-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
DESPACHO Conforme informações trazidas pelo Distrito Federal (ID 14043047), intime-se o impetrante, com urgência, para que informe se foi atendido e se teve início o seu tratamento. Ainda, traga o impetrante orçamentos dos hospitais privados capazes de realizar seu tratamento, para que o sequestro seja determinado. Prazo: 05 (cinco) dias. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora